Tribunal: TJDFT
Processo: 0710885-39.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0710885-39.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL Agravante (s): FRANCISCO JANIVAN TEIXEIRA DE OLIVEIRA Agravado (s): GIOVANNA SCHNEIDER ROOSEVELT DE OLIVEIRA Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ================ DECISÃO ================== Trata-se de apelação cível interposta por FRANCISCO JANIVAN TEIXEIRA DE OLIVEIRA (ID 58802509), em face da sentença (ID 58802505) proferida pelo Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, que julgou procedentes os pedidos iniciais de revisão da pensão alimentícia formulados por GIOVANNA SCHNEIDER ROOSEVELT DE OLIVEIRA. Como não houve recolhimento do preparo recursal e nem pedido de concessão da gratuidade de justiça, o apelante foi intimado para recolher o preparo em dobro (ID 61104873) mas manteve-se inerte (ID 61573781). É o relatório. Decido. De acordo com o art. 1.007 do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. No caso dos autos, conforme acima relatado, o recorrente foi intimado para recolher o preparo em dobro, visto que não foi apresentado o comprovante de pagamento no ato da interposição do recurso, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC[1]. Contudo, o apelante quedou-se inerte, segundo a certidão de ID 61573781. Portanto, houve a deserção do recurso. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, c/c art. 1.007, §4o, ambos do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso pela sua deserção. Ante a maioridade alcançada pela recorrida em 23/6/2024 (ID 58801314), à Secretaria para remover o segredo de justiça dos autos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 16 de julho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.